Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704372-95.2022.8.07.0005 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Confederação Brasileira de Empresas Juniores Embargados: Valdeir Cardoso da Silva Raul Queiroz Eventos Produções &amp; Serviços Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado por Valdeir Cardoso da Silva (Id. 48515687). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator